Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO INFORMAL. CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Estando suficientes, robustas e harmônicas as provas documentais e orais produzidas nos autos para definir que a ré/apelante conduziu veículo produto de crime ocorrido anteriormente, correta a sentença que a incursionou nas penas previstas no artigo 180, caput, do Código Penal. A avaliação desfavorável das consequências do crime, por ter a ré causado prejuízo para terceiro na condução do veículo, além do prejuízo à vítima, autoriza o recrudescimento da pena-base em 4 meses e 15 dias de reclusão, por se mostrar razoável e proporcional para a prevenção e reprovação do crime, conforme entendimento jurisprudencial. Se a confissão da ré quanto à ciência de que o veículo que conduzia era produto de crime, ainda que realizada informalmente em conversas mantidas com a testemunha e o agente policial que realizou a prisão em flagrante, foi considerada na fundamentação para a sua condenação, deve também ser utilizada como atenuante para a fixação da reprimenda. Estando presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 1 ano de reclusão pode ser substituída por duas restritivas de direitos.